Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA. PRISÃO PREVENTIVA. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. FATO NOVO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. SEMI-IMPUTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos em que se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 216-B e 218-C do Código Penal, praticados contra ex-namoradas. A Defesa sustenta, como fato novo, a juntada de laudo de exame psiquiátrico que aponta Transtorno Voyeurista e semi-imputabilidade, além de alegar excesso de prazo, desproporcionalidade da prisão e ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, subsidiariamente por internação provisória em estabelecimento de saúde adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser conhecido quanto às teses já apreciadas em impetrações anteriores; (ii) estabelecer se o laudo psiquiátrico superveniente afasta a necessidade da prisão preventiva; (iii) determinar se há excesso de prazo ou desproporcionalidade aptos a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus só pode ser conhecido parcialmente, porque as alegações relativas à ausência de requisitos da prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas já foram examinadas pelo colegiado em impetrações anteriores.
4. O laudo psiquiátrico não elimina, por si só, a necessidade da prisão cautelar, porque conclui que o paciente compreendia o caráter criminoso de seus atos, embora apresentasse capacidade de autodeterminação parcialmente comprometida.
5. A conclusão pericial acerca da semi-imputabilidade não impede a manutenção da custódia quando permanece concreto o risco à ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva reconhecida no caso.
6. O juízo da causa já apreciou o laudo superveniente e assentou que o acompanhamento ambulatorial pode ocorrer em momento processual diverso da prisão, concluindo não haver necessidade especial de início imediato do tratamento para afastar a custódia.
7. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração de condutas desde 2017, com captação e divulgação de imagens íntimas de múltiplas vítimas, inclusive em sites pornográficos e canais de mensagens, evidenciam risco atual e justificam a preservação da ordem pública.
8. Os indícios de que o paciente procurou vítimas e manifestou intenção de desaparecer reforçam o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
9. A alegação de excesso de prazo não procede, porque a aferição da duração razoável do processo depende das particularidades do caso concreto e não de simples cálculo aritmético.
10. A suspensão do feito em razão do incidente de insanidade mental constitui providência processual juridicamente justificada e indispensável à apuração da higidez psíquica do paciente, afastando a configuração de demora indevida.
11. O prolongamento da marcha processual também decorre da tramitação de apelação do Ministério Público contra a sentença que reconheceu a prescrição em relação a parte dos fatos imputados, circunstância compatível com a complexidade da causa.
12. Permanecem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo código mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO
13. Ordem parcialmente conhecida e denegada.